Tribunal: TJSP
Processo: 0011375-22.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011375-22.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RODOLFO CORREA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011375-22.2020.8.26.0996 -Voto no 53.495
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0011375-22.2020.8.26.0996
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM - UR5
AGRAVANTE: RODOLFO CORREA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 53.495
Trata-se de Agravo interposto contra a decisão
copiada a fls. 28/29 (mantida à fl. 14), que indeferiu o pedido de progressão
para o regime semiaberto, formulado por RODOLFO CORREA DE
OLIVEIRA.
RODOLFO
alega
preencher
os
requisitos
necessários para a obtenção do benefício, razão pela qual pleiteia a reforma
do decisum (fls. 1/5).

O recurso foi respondido (fls. 8/12).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se à fl. 37/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011375-22.2020.8.26.0996 -Voto no 53.495
3
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com
efeito,
RODOLFO
foi
processado
e
condenado ao desconto de 24 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão,
naturalmente em regime inicial fechado, pela prática de três roubos
qualificados (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), um deles
na forma tentada.
Quando requereu a progressão para o regime
semiaberto, o Juiz da execução, acertadamente, indeferiu o pleito, visto que
" o sentenciado possui histórico prisional desfavorável eis que já
cometeu vários delitos da mesma natureza, evidenciando a ausência de
senso de responsabilidade e a inadequação à terapêutica penal
aplicada.
E mais. A reiteração da conduta demonstra a
necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a
terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime
mais brando. " (fl. 28).
Destarte, diante da gravidade do delito praticado
por RODOLFO é temerário colocá-lo em regime semiaberto, porque salta
aos olhos que ele não está apto para isso.
Aliás, Julio Fabbrini Mirabete destaca que "A
progressão não pode ser deferida, portanto, quando, apesar de
cumprido um sexto da pena no regime, não preenche o condenado os
requisitos subjetivos exigidos. Comportamento dissimulado, pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011375-22.2020.8.26.0996 -Voto no 53.495
4
grau de responsabilidade, personalidade insegura ou imatura, com
dificuldade de introjetar leis e normas, desinteresse em trabalhar ou
frequentar escola etc. São circunstâncias indicativas de que o
condenado não merece a progressão” (in “Execução Penal”, editora
Atlas, 1996, p. 264).
Por fim, registro que, em sede de execução de
pena, deve prevalecer o preceito in dubio pro societate: “O direito in
concreto à progressão de regime e ao livramento condicional não
decorre automaticamente de simples operação matemática, mas
depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida prisional
somente avaliados pelo competente Juízo da Execução” (STJ- QUINTA
TURMA - Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA - julgado em 12/ABR/2005).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator